Tribunal: STF
Processo: AI 90737
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
PROCESSUAL.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. DIA INICIAL COM
EXPEDIENTE ANTECIPADO.
O PRIMEIRO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS E DE SER
CONTADO SE O EXPEDIENTE DA VARA APENAS FOI ENCERRADO MAIS CEDO.
DIFERENTE SERIA A SOLUÇÃO SE TIVESSE HAVIDO ANTECIPAÇÃO DO
EXPEDIENTE FORENSE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO, ANTE A NORMA DO ART-183,
PAR-1., II, DO COD. PROC. CIVIL, PORQUANTO PODERIA PRETENDER A PARTE
PRATICAR O ATO PROCESSUAL AO FINAL DO EXPEDIENTE E NÃO PODER FAZE-LO
ANTE SEU ANTECIPADO ENCERRAMENTO. NESSE ÚLTIMO CASO, JUSTIFICA-SE A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS UM DIA, O QUE NÃO SUCEDE NA PRIMEIRA
HIPÓTESE.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.